Tribunal: STF
Processo: ARE 1379256
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CARREIRA MILITAR. INGRESSO. REQUISITOS. CRITÉRIO DE LIMITE DE IDADE. NECESSIDADE DE FORÇA DE LEI FORMAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja agravo a União. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Lei Maior, a recorrente alega legítimo o limite etário estabelecido na seleção para o cargo de Sargento Técnico Administrativo do Exército. Aparelhado o recurso na violação do art. 142, § 3º, X, da Lei Maior. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento à apelação da União, a fim de revogar a tutela antecipada concedida, mantendo inalterado o processo de seleção de sargento técnico temporário para o ano de 2017, porém manteve a condenação relacionada à suspensão da exigência de limite máximo de idade dos candidatos ao concurso público para as próximas seleções do cargo de Sargento Técnico Administrativo do Exército. O acórdão está assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIO DE LIMITE DE IDADE. NECESSIDADE DE FORÇA DE LEI FORMAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL. PROCESSO SELETIVO PARA O ANO DE 2017. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário n.º 600.885, com repercussão geral, firmou o entendimento de que a imposição de limites de idade para ingresso em concurso público deve ser estabelecido em lei, não sendo admissível a fixação de requisito etário exclusivamente por edital ou regulamento, sem força de lei formal. 



    2. A regra geral do art. 16 da Lei n. 7.347/85, limitando a coisa julgada à competência territorial do órgão prolator, admite exceções se a matéria debatida no feito transborda os perímetros da circunscrição territorial do órgão prolator da decisão. Em respeito aos princípios da isonomia e legalidade que regem os concursos públicos, a Administração deve ser compelida a não exigir o requisito etário em todos os processos seletivos vindouros, realizados em âmbito nacional, para o cargo de Sargento Técnico Temporário, enquanto não for promulgada lei formal que estabeleça tais restrições para o ingresso nas Forças Armadas.



    3. Tratando-se de processo seletivo finalizado, tendo sido incorporados 94 candidatos, a anulação de todo certame não atende ao interesse público, devendo ser mantida a situação já consolidada, em observância ao princípio da segurança jurídica.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da exigência de edição de lei em sentido formal para a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



     “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS: CRITÉRIO DE LIMITE DE IDADE FIXADO EM EDITAL. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DE PARADIGMA. ART. 10 DA LEI N. 6.880/1980. ART. 142, § 3º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NÃO-RECEPÇÃO DA NORMA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Repercussão geral da matéria constitucional reconhecida no Recurso Extraordinário n. 572.499: perda de seu objeto; substituição pelo Recurso Extraordinário n. 600.885. 2. O art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição da República, é expresso ao atribuir exclusivamente à lei a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas. 3. A Constituição brasileira determina, expressamente, os requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, previstos em lei: referência constitucional taxativa ao critério de idade. Descabimento de regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal. 4. Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão ‘nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica’ do art. 10 da Lei n. 6.880/1980. 5. O princípio da segurança jurídica impõe que, mais de vinte e dois anos de vigência da Constituição, nos quais dezenas de concursos foram realizados se observando aquela regra legal, modulem-se os efeitos da não-recepção: manutenção da validade dos limites de idade fixados em editais e regulamentos fundados no art. 10 da Lei n. 6.880/1980 até 31 de dezembro de 2011. 6. Recurso extraordinário desprovido, com modulação de seus efeitos” (RE 600.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 01.7.2011).



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora